Tribunal: TJDFT
Processo: 0724084-65.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724084-65.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIMUNDO FRANCISCO DANTAS EMBARGADO: PARQUE DO CORUMBA IMOVEIS LTDA, ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES PROPRIETARIOS DE IMOVEIS DO LOTEAMENTO CONDOMINIO PARQUE FLAMBOYANT, CONCEITOS FACILITY LTDA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RAIMUNDO FRANCISCO DANTAS em desfavor do Acórdão n.o 1883815, de ID: Num. 61154011, sob a alegação de omissão quanto ao não prequestionamento do art. 5o, XX, da CF, do Tema 882 do STJ, do Tema 492 do STF e dos arts. 1.332 a 1.334 do CC. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador